Tribunal: STF
Processo: ARE 1350699
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-11
Data de publicação: 2022-01-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA NÃO IMPUGNADO: SÚMULA N. 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Regional Federal da Segunda Região:



    “PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. PLANO DE CARREIRAS DA ÁREA DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA. CNEN. PRETENSÕES DE MODIFICAÇÃO DA JORNADA NORMAL DE TRABALHO DE 40 HORAS PARA 24 HORAS SEMANAIS E PAGAMENTO DE ADICIONAL POR JORNADA EXTRAORDINÁRIA. REGRAS DE PRESCRIÇÃO. REGRAS DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. - Com a instituição do atual regime jurídico comum do servidor público civil federal, o art. 1º, ‘a’, da Lei nº 1.234/1950, veio a ter sua vigência claramente ressalvada no art. 19 da Lei nº 8.112/1990 (tanto o caput, com redação original anterior à nova redação dada por meio do art. 22 da Lei nº 8.270/1991, quanto o § 2º, incluído por meio deste artigo), com razoável fundamento no critério da especialidade, sem que o art. 253 desta Lei tenha acarretado a revogação expressa daquele diploma. - Tratando-se de cargo lotado no quadro de pessoal da CNEN e componente (dentre outros) do Plano de Carreiras da Área de Ciência e Tecnologia estruturado por meio da Lei nº 8.691/1993, infere-se que é possível a adoção da jornada normal de trabalho de 24 horas semanas com tempo parcial e, simultaneamente, a percepção da GDACT – Gratificação de Desempenho de Atividade de Ciência e Tecnologia, pois, apesar de ter inicialmente imposta a adoção da jornada de 40 horas semanais como requisito (dentre outros) para sua percepção, foi sempre expressamente ressalvada a adoção de jornada de trabalho distinta, com fundamento no critério da especialidade, conforme o período de aplicabilidade, nos termos do art. 15, in fine, do regulamentador Decreto nº 3.762/2001 (substituído, sem equivalente, pelo Decreto nº 7.133/2010), e dos arts. 5º, in fine, c/c 1º, X, XI ou XII, da MPv nº 2.229-43/2001, c/c os arts. 18 c/c 19, caput, ou 19-A, da Lei nº 11.344/2006. - É possível a modificação da jornada normal de trabalho do servidor, de 40 horas semanais com dedicação exclusiva para 24 horas semanais com tempo parcial, quando é suficientemente cumprido o ônus que lhe é imposto ao servidor de comprovar a prestação de serviço público, de modo habitual e permanente, em atividades insalubres sob a exposição direta de raios X ou material radioativo, próximo a fonte de radiação ionizante. - Para tanto, não é bastante a comprovação da percepção do adicional de irradiação ionizante instituído por meio do art. 11 do Decreto-Lei nº 1.445/1976, c/c o art. 1º, § ún., do Decreto-Lei nº 1.873/1981, c/c os arts. 61, IV, c/c 68 e ss., da Lei nº 8.112/1990, c/c o art. 12, § 1º, da Lei nº 8.270/1991 (regulamentado por meio do Decreto nº 877/1993); porém o é a comprovação da percepção da gratificação por atividades com raios X ou material radioativo, instituída por meio do art. 1º, ‘c’, da Lei nº 1.234/1950 (regulamentado por meio do Decreto nº 81.384/1978), c/c o art. 2º, § 5º, V, da Lei nº 7.923/1989, bem como da fruição de férias pelo período de 20 dias por semestre, estabelecidas por meio do art. 1º, ‘b’, da Lei nº 1.234/1950, c/c o art. 79 da Lei nº 8.112/1990, por serem direitos positivados sobre a mesma causa que justifica o direito de adoção de jornada normal de trabalho de 24 horas semanais com tempo parcial, instituído por meio do art. 1º, ‘a’, da Lei nº 1.234/1950. - Consequentemente, é possível o pagamento do que deixou de ser pago ao servidor a título de adicional por jornada extraordinária de trabalho, quando é suficientemente cumprido o ônus que lhe é imposto de comprovar a prestação de serviço público, de modo habitual e permanente, em atividades insalubres sob a exposição direta de raios X ou material radioativo, próximo a fonte de radiação ionizante — sendo que tal pagamento deve se dar por jornada extraordinária de trabalho, não por todas as demais 16 horas semanais, mas sim apenas por mais 10 horas semanais, conforme o art. 74, in fine, da Lei nº 8.112/1990. - Tratando-se de pretensão com substrato em relação jurídica com "trato sucessivo’, sem enfoque no próprio ‘fundo do direito’, é aplicável, quanto a prescrição, o art. 3º do Decreto nº 20.910/1932, reiterado nos termos do Enunciado nº 85 da Súmula do STJ. - Por outro lado, é impossível, em função da adoção de jornada normal de trabalho de 24 horas semanais com tempo parcial, a adoção, a priori, de jornada extraordinária de trabalho pelas demais horas semanais, com a concessão, igualmente a priori, do respectivo adicional de hora extra, pois a jornada extraordinária de trabalho é sempre excepcional e temporária, e somente sob esta óptica deverá ser ativada, mediante prévia autorização pelo dirigente de recursos humanos da instituição interessada com atribuição para tal, podendo e devendo ser desativada tão logo se torne possível. - Quanto à correção monetária e aos juros moratórios, devem incidir os aplicados à caderneta de poupança, conforme o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (com nova redação dada por meio do art. 5º da Lei nº 11.930/2009), aplicável, pelo critério da especialidade, em detrimento do art. 1º da Lei nº 4.414/1964, bem como dos arts. 389, 395 e 406 do CC, c/c o art. 161, § 1º, do CTN. - Ao apreciar as ADIs nºs 4.357/DF e 4.425/DF (e, depois disso, a respectiva ADI nº 4.425 QO/DF), o STF declarou a inconstitucionalidade material ex nunc de parte do § 12 (dentre outros) do art. 100 da CRFB, com nova redação dada por meio do art. 1º da EC 62/2009; e, por arrastamento, de parte do art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997, com nova redação dada por meio do art. 5º da Lei nº 11.930/2009 — porém constando, nas duas primeiras ementas, referência expressa somente a ‘créditos inscritos em precatórios’, posteriores à presente fase de conhecimento. - Remessa necessária e recurso parcialmente providos” (fls. 10-11, e-doc. 241). 



    2. No recurso extraordinário, a agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput e os incs. XXXV e XXXVI do art. 5º, o inc. XIII do art. 7º, o § 3º do art. 39, o inc. XII do art. 100 e o § 2º do art. 102 da Constituição da República. Argumenta que deveria ser reformado o acórdão recorrido, pelo qual se “condenou a CNEN a proceder à redução da carga horária semanal da parte autora para 24 (vinte e quatro) horas, bem como a pagar as horas extras trabalhadas no que excederam às 24 (vinte e quatro) horas semanais, com a incidência do percentual de 50% (cinquenta por cento) em relação à hora normal, com repercussão no repouso semanal remunerado, nas férias e no 13º. Salário, sem que tenha havido prévio requerimento administrativo” (fl. 2, e-doc. 255).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido sob os fundamentos de incidência da Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal, ausência de ofensa constitucional direta e aplicação do Tema 339 da repercussão geral (e-doc. 342).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, a agravante sustenta ser equivocada “a r. decisão agravada ao negar seguimento ao recurso extraordinário sob alegação de violação reflexa da CF/88, eis que a entidade demonstrou a toda evidência que o acordão recorrido violou o art. 7º, XIII e o art. 39, § 3º da Constituição Federal de 1988, eis a utiliza a Lei nº 1.234/1950, não recepcionada por estes dispositivos constitucionais, como base da condenação da entidade recorrida” (sic, fl. 7, e-doc. 346). 



    Salienta que “não procede a decisão ora agravada, também quanto à violação direta dos artigos 2º e 5º, XXXV da CF/88, pelo acórdão recorrido, eis que, conforme plenamente demonstrado no recurso extraordinário da entidade ora inadmitido, a parte autora ingressou diretamente em juízo, sem antes ter realizado qualquer requerimento administrativo à entidade” (fl. 8, e-doc. 346). 



    Assinala que “não há incidência da Súmula nº 279 do STF, já que o recorrente não pretende o reexame de prova” (fl. 8, e-doc. 346).



    Pretende “que se reconheça o prequestionamento da matéria e se proceda ao julgamento de mérito do recurso, sendo inaplicável, portanto, ao caso dos autos a referida Súmula 282 do STF invocada pela decisão agravada, eis que, resta evidente, que a matéria constitucional foi devidamente prequestionada pela entidade, na forma da legislação processual civil vigente” (fl. 9, e-doc. 346).



    Pede “o provimento do presente agravo, para fim de dar seguimento ao seu recurso extraordinário e pelo seu provimento nos termos das razões jurídicas anteriormente expostas” (fl. 5, e-doc. 34).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste à agravante.



    6. Na espécie em exame, o recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279 e 282 do Supremo Tribunal Federal, pela ausência de ofensa constitucional direta e pela aplicação do Tema 339 de repercussão geral.



    No presente recurso extraordinário com agravo, a agravante não impugnou o fundamento da decisão agravada quanto à aplicação do Tema 339 de repercussão geral pelo Tribunal de origem. Também não demonstrou, de forma específica e objetiva, por que esse óbice de inadmissibilidade do recurso extraordinário deveria ser superado. 



    Este Supremo Tribunal assentou a inviabilidade do recurso no qual não se impugnam os fundamentos da decisão agravada. Incide, na espécie vertente, a Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. NÃO IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO: SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.080.691-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 27.2.2018).



    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA. SÚMULA 287/STF PRECEDENTES. 1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, devem ser impugnados especificamente, na petição do agravo, todos os fundamentos da inadmissão do apelo extremo. Incidência da Súmula 287/STF. 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE n. 1.302.491-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Plenário, DJe 19.3.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DEVER DE IMPUGNAR OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE INADMITE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOBSERVÂNCIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 287 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO, COM APLICAÇÃO DE MULTA. I - É deficiente a fundamentação do agravo cujas razões não atacam especificadamente todos os fundamentos da decisão do tribunal de origem que não admite o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287/STF. II - Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa (art. 1.021, § 4°, do CPC)” (ARE n. 1.262.539-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 5.4.2021).



    A ausência de impugnação de fundamento da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário é pressuposto processual suficiente para o não conhecimento do presente agravo, como se tem na Súmula n. 287 do Supremo Tribunal Federal.



    Nada há a prover quanto às alegações da agravante.



    7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 



    Publique-se.



    Brasília, 11 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora